Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720809-71.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LETICIA BRAGA ROCHA, JOAO MARCOS BRAGA ROCHA, OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA REU: GRJ COMERCIAL DE PEIXES E LEGUMES LTDA - EPP D E S P A C H O Intimem-se os autores, beneficiários da gratuidade judiciária, para se manifestarem sobre o pedido de execução de honorários sucumbenciais (ID no 31625310). Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator